Tribunal: TJDFT
Processo: 0002170-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. REDUÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a palavra da vítima e o depoimento do policial civil que apurou os fatos, demonstra que os réus subtraíram o caminhão da vítima após empregarem fraude para convencê-la de que fariam test drive no veículo e, em sequência, o devolveriam.
2. No crime de furto qualificado pela fraude o agente emprega artifício malicioso para facilitar a retirada do bem visado da posse da vítima, a qual não percebe que a coisa está lhe sendo subtraída. Já no crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima.
3. No caso dos autos, não há falar em despojamento voluntário de bens, pois a fraude empregada pelos apelantes facilitou a retirada do caminhão da posse da vítima, a qual só percebeu a subtração do seu veículo posteriormente. A conduta praticada pelos apelantes, portanto, se subsome adequadamente ao tipo penal insculpido no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
4. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante – caso esteja elencada como tal no Código Penal – ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo.
6. In casu, deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência quanto ao primeiro apelante, visto que, embora a anotação penal utilizada para reconhecê-la se trata de crime praticado anteriormente, o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato que ora se aprecia.
7. Se o acusado não admite a prática da conduta que lhe é imputada, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para, mantida a condenação dos recorrentes por incursão no artigo 155, § 4o, inciso II e IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de ambos os apelantes, afastar a reincidência do primeiro apelante, diminuindo a sua pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 70 (setenta) dias-multa para 03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor mínimo legal; e a do segundo apelante de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da VEPEMA.